Tribunal: TJDFT
Processo: 0018886-68.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. Cumprimento da sentença que, em ação de cobrança, condenou os réus ao pagamento de valores.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, sem ônus de sucumbência.
3. Legislação - As disposições do CDC não se aplicam à demanda, pois o crédito obtido pela pessoa jurídica executada, tendo os demais devedores como fiadores, tinha por destinação o fomento da atividade empresarial, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código Civil e a legislação pertinente.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em (i) definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em contrato de concessão de crédito e cartão a pessoa jurídica e (ii) verificar se são devidos os ônus da sucumbência.
III – Razões de decidir
5. A pretensão condenatória embasada em inadimplemento contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002.
6. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
7. A sentença foi prolatada antes do término da prescrição intercorrente, portanto, o processo deve retornar à origem para regular tramitação.
8. Afastada a prescrição intercorrente, ficou prejudicada a análise do tópico referente à distribuição dos honorários de sucumbência.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, caput, 205, 206 e 206-A; CPC/2015, art. 921.